Tribunal: TJDFT
Processo: 0019776-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0019776-31.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO, FERNANDO BARBOSA DE SOUZA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, TAYNARA ALLINE DE CAMPOS NAKASA, ADRIANA MARIA ANTUNES NETTO CARREIRA, BEATRIZ SALETE SILVA DOS SANTOS, CLAUDIO, HILDA DA SILVEIRA DOMINGUES, LUCY SANROMA COSTA, MARCO AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA ROSA DA SILVA, URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI, WILLIAM FREITAS DA SILVA E SILVA, SUZANA INOCENCIO DA SILVA GREGORY, MARCOS LEAO LENZ, JOSE SOARES DE OLIVEIRA, JULIO AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINA SOUZA CUNHA, REGINA MARIA SOUZA VIANNA, MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA DESPACHO Intime-se Fernando Barbosa de Souza para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator